Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008888-94.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): CARLOS GOMES BEZERRA.
RECORRIDO(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32693474) interposto por CARLOS GOMES BEZERRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 17232462):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) – ALEGADA PRESCRIÇÃO FACE AO TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O VENCIMENTO DO TÍTULO E A CITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DISCUSSÕES ACERCA DE DEFEITOS NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVADO – QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Se, ajuizada a ação de execução dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele por este informado no contrato bancário exequendo, não se pode o recorrente cogitar da ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de meses, e às vezes anos, no cumprimento das determinações do juízo e prática de atos ordinatórios.
Não cabe à instância recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pela decisão recorrida, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008888-94.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 25/09/2019. Publicado em 02/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 18867982, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 28200457).
O Recorrente alega violação aos artigos 185, 189, 202, 205 e 206 do Código Civil; artigo 240 do Código de Processo Civil e artigos 214; 219, §1o e 240 do Código de Processo Civil revogado, lei vigente à época do ajuizamento da execução.
Argumenta, em síntese, que teria ocorrido a prescrição da pretensão em razão do transcurso do prazo de 05 anos entre data do vencimento do título e da citação, e que o Recorrido que não adotou as providências necessárias para viabilizar o ato de comunicação.
Recurso tempestivo (id. 32663471) e devidamente preparado (id. 32693474).
Sem contrarrazões, conforme id. 36376996.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 189, 202 e 206 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta que teria ocorrido a prescrição da pretensão em razão do transcurso do prazo de 05 anos entre data do vencimento do título e sua citação, e que o Recorrido que não adotou as providências necessárias para viabilizar o ato de comunicação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII